Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740257-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CLÓVIS DE TOLEDO, DIRCEU AIRES DOS REIS, SALOMÃO DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REQUISITOS. 1. Na presente hipótese a sociedade financeira devedora pretende obter a reforma da decisão que, em síntese, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença e determinou a produção de prova pericial, a ser custeada pela ora recorrente. 2. Eventuais devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, nos moldes do art. 114 do CPC. 2.1. A obrigação de pagar, em tese, não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação. 3. O art. 516, inc. II, do CPC, enuncia que a atribuição de dar atendimento ao requerimento de cumprimento de sentença é do "juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". O parágrafo único do referido dispositivo legal facultou ainda ao credor a escolha para que o incidente de cumprimento seja formalizado no atual domicílio do devedor ou no local onde se encontrem bens sujeitos à futura penhora, ou mesmo no Juízo do local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou não fazer. 4. De acordo com o art. 113 do CPC, duas ou mais pessoas podem litigar em conjunto se houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, como no presente caso. Aliás, inexiste qualquer evidência de que o número de credores que deflagraram o incidente de cumprimento de sentença possa comprometer o curso da marcha processual. 5. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, a teoria estática do ônus da prova, pois, de acordo com o art. 373, inc. I, é atribuição do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão e, do réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo na forma da regra geral, o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do referido dispositivo legal, possibilitou ao Juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso (teoria dinâmica do ônus da prova), desde que por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído. 6. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, inc. VII, também estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso de verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipótese de demonstração de sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiência. 8. Nos termos do art. 95 do CPC o montante correspondente à remuneração do perito deve ser rateado entre as partes se a produção da prova correspondente tiver sido determinada de ofício pelo Juízo. Ocorre que o aludido dispositivo tem sua aplicação limitada à fase de conhecimento, ou seja, antes do início da liquidação ou do cumprimento da sentença. 9. Nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937, o Excelso Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do curso dos processos que tratem da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes. 9.1. O Eminente Ministro Relator, em sede de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937, esclareceu que o curso dos processos em que a referida questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já existisse decisão preclusa, não deveria ser suspenso. 10. No caso em exame, a questão referente aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília-DF nos autos da ação civil pública no 94.00.08514-1 foi articulada pela devedora em sua impugnação à liquidação individual de sentença. Além disso, inexiste preclusão da matéria nos autos do processo de origem. 11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 130 e 132, defendendo a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil para compor o polo passivo da lide. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ADÍLIO SILVA, OAB/MG 37.636, RAFAEL PIRES SILVA, OAB/MG 90.570 e ADÍLIO SILVA JÚNIOR, OAB/MG 103.763 (ID 28379892 - Pág. 21) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 130 e 132, ambos do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/05/2019). No mesmo sentido, os seguintes julgados monocráticos: RESP 1.920.062/RS, de Relatoria do Min. Marco Buzzi, DJe de 24/05/2021; RESP 1.820.789/RS de Relatoria do Min. Marco Buzzi, DJe de 24/05/2021, RESP 1.859.775/DF, de Relatoria do Min. Moura Ribeiro, DJe de 12/05/2021, e REsp 1644096, de Relatoria do Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021. Determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome dos advogados ADÍLIO SILVA, OAB/MG 37.636, RAFAEL PIRES SILVA, OAB/MG 90.570 e ADÍLIO SILVA JÚNIOR, OAB/MG 103.763 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029